Tribunal: TJDFT
Processo: 0070431-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0070431-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDMUNDO PEIXOTO DE MORAIS, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Verifica-se a renúncia ao mandato, a teor da petição de ID no 67612278, com a devida ciência da recorrente Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, conforme documentos de IDs nos 68908886 e 68908887. Intime-se a apelante Associação de Poupança e Empréstimo Poupex para regularizar sua representação processual , constituindo novo advogado. Por fim, saliente-se que persiste a suspensão do feito, conforme determinação exarada no RE no 632.212. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator